Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712735-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU E CONFEA DA ADMINISTRACAO DIRETA E IND DO GOV DO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU CONFEA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sobre a cobrança de coparticipação do auxílio creche/pré-escola. Em contrarrazões, o apelado sustenta, em preliminar, a impossibilidade de realização de controle concentrado perante o Juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 1.009, §2o, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2020 17:38:42. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador